Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0744194-24.2023.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela e determinou ao Agravo (DISTRITO FEDERAL) : a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao regulacaodeuti@saude.df.gov.br, segundo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente. Caberá ao réu arcar também com a transferência da parte autora para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento necessário. A ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. c) o envio de informações a este Juízo sobre: 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF. Destaque-se que as respostas às informações acima determinadas deverão ser encaminhadas, no prazo improrrogável de 24 horas, diretamente ao email 02jefazpub.bsb@tjdft.jus.br”. Argumenta a recorrente a urgência de sua transferência para a internação em UTI, não sendo viável a espera de atendimento na ordem de classificação em lista de regulação sob pena de risco de óbito, estando presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal. Assim, postula a determinação para que o réu promova, em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a sua INTERNAÇÃO em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente. É o breve relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. O relatório médico informa que a agravante está em atendimento na UPA/Cristalina/GO e teve seu quadro de saúde piorado, havendo indicação de sua internação em UTI para o atendimento de todas as urgências que a patologia exige. Na espécie, apesar de não haver informação sobre inscrição pretérita no sistema de regulação, extrai-se dos autos que a autora/agravante foi atendida em situação de urgência, havendo necessidade de prosseguimento do atendimento iniciado na UPA, não tendo sido descrito pelo médico a possibilidade de retorno da paciente para sua residência para o continuação do tratamento observando-se a ordem de inscrição. Ao contrário, o médico relata a necessidade de internação em UTI, sob pena de risco de óbito. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, é cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao recorrido a obrigação de promover a transferência e internação da recorrente em UTI que atenda as suas necessidades, seja na rede pública ou particular de saúde. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a transferência e internação da recorrente em UTI que atenda as suas necessidades, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intime-se, por Oficial de Justiça, a Secretaria de Saúde e o Núcleo de Judicialização de Demandas. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito